Tribunal: STF
Processo: AP 1376
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de manifestação da Defesa de SANDRA MARIA MENEZES CHAVES, por meio da qual requer que seja autorizada a retirada de tornozeleira eletrônica, para utilização de meias de compressão, e a flexibilização do horário de cumprimento das medidas cautelares, para que possa participar de curso profissionalizante, no período das 18h45 às 22h45, com início, em 07/02/2024, e término, em 04/07/2024 (eDocs. 119-121 e 128-130).



    O pedido é instruído com receita médica e declaração da ETEC Carolina Carinhato Sampaio, informando que a requerente “está matriculada no 3º módulo de habilitação profissional de técnico de enfermagem (...), frequentando as aulas no horário das 18h45 às 22h45, de segunda a sexta-feira.” (eDoc. 130-131).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 8/8/2023, concedi a liberdade provisória a SANDRA MARIA MENEZES CHAVES, CPF nº 248.249.068-57, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal de Ipatinga/MG, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e que o requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Ademais, não há indícios de que o uso da tornozeleira impeça o seu tratamento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente